Tribunal: TJSP
Processo: 1000647-08.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Alegação de falha na realização de cirurgia plástica, com complicações pós-operatórias. Laudo pericial médico que não aponta a ocorrência de erro médico. Complicações decorrentes de alergia da paciente a material utilizado na cirurgia. Ausente prova que demonstre ciência do médico quanto à alergia ou afaste as conclusões

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Alegação de falha na realização de cirurgia plástica, com complicações pós-operatórias. Laudo pericial médico que não aponta a ocorrência de erro médico. Complicações decorrentes de alergia da paciente a material utilizado na cirurgia. Ausente prova que demonstre ciência do médico quanto à alergia ou afaste as conclusões técnicas. Excludente de responsabilidade. Nexo de causalidade não suficientemente demonstrado. Ausência de obrigação de indenizar do réu. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.